Tribunal: TJDFT
Processo: 0756561-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO INTERESTADUAL. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas e tráfico interestadual, após conversão da prisão temporária em preventiva, no âmbito de investigação que apura a atuação estruturada e hierarquizada de organização criminosa voltada à mercancia de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão temporária em preventiva observou os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP; (ii) estabelecer se há fundamentação concreta quanto à gravidade da conduta e ao periculum libertatis; (iii) determinar a adequação ou não da substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à luz das condições pessoais e familiares do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta, na estrutura organizada do grupo criminoso, na divisão de tarefas e na atuação do paciente como integrante do núcleo de distribuição varejista de drogas no Distrito Federal.
4. Estão demonstrados a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, extraídos de laudos periciais, investigações policiais e elementos documentais que indicam a mercancia reiterada de entorpecentes e a vinculação estável do paciente à organização criminosa.
5. O periculum libertatis encontra-se evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do agente, do risco de reiteração delitiva e da relevância funcional do paciente na dinâmica criminosa apurada.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade profissional lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos concretos decorrentes da liberdade do paciente, considerada a natureza e a complexidade da organização criminosa investigada.
8. A prisão domiciliar não se justifica, pois não restou comprovado, de forma inequívoca, que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das filhas menores, tampouco demonstrada a inexistência de rede de apoio familiar.
9. Alegações relativas a agressões sofridas no cárcere, embora graves, não ensejam a revogação da prisão preventiva, devendo ser tratadas por providências administrativas e jurisdicionais próprias no âmbito do sistema prisional.
10. A via estreita do habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas ou análise de teses que dependem de instrução probatória e cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 316, 318, 318-A e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1903298, HC no 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1917808, HC no 0734429-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1996439, HC no 0714816-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025.